Tribunal: TJSP
Processo: 1009293-75.2014.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Procedimento odontológico - Cliente atendida mediante convênio - Utilização de identificação da irmã - Alegação da dentista de que foi vítima de falsidade ideológica e de agressão verbal - Ação de indenização por danos morais e materiais proposta pela dentista contra a paciente, a irmã, a mãe e o plano de saúde - Reconhecimento da ilegitimidade passiva da irmã e do plano

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Procedimento odontológico - Cliente atendida mediante convênio - Utilização de identificação da irmã - Alegação da dentista de que foi vítima de falsidade ideológica e de agressão verbal - Ação de indenização por danos morais e materiais proposta pela dentista contra a paciente, a irmã, a mãe e o plano de saúde - Reconhecimento da ilegitimidade passiva da irmã e do plano de saúde - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Pedido de justiça gratuita deferido - Cerceamento de prova não caracterizado - Rol de testemunhas não apresentado - Preclusão - Danos materiais e morais não comprovados - Sentença mantida - Apelação parcialmente provida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000069575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009293-75.2014.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
PATRICIA SILVA BITTENCOURT, são apelados DANIELE FERNANDA
MOIZES (JUSTIÇA GRATUITA), ARALI EDIVANIA RODRIGUES (JUSTIÇA
GRATUITA), ALEXYA ALEXANDRA MOIZES DE PAULA e SÃO
FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) e NETO BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1009293-75.2014.8.26.0037
2
VOTO No 15.415
APELAÇÃO No 1009293-75.2014.8.26.0037
COMARCA: ARARAQUARA (2a VARA CÍVEL)
APELANTE: PATRÍCIA SILVA BITTENCOURT
APELADA: DANIELE FERNANDA MOIZES e ARALI EDIVANIA
RODRIGUES
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: HUMBERTO ISAIAS GONÇALVES RIOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Procedimento odontológico -
Cliente atendida mediante convênio - Utilização de identificação
da irmã - Alegação da dentista de que foi vítima de falsidade
ideológica e de agressão verbal - Ação de indenização por danos
morais e materiais proposta pela dentista contra a paciente, a
irmã, a mãe e o plano de saúde - Reconhecimento da
ilegitimidade passiva da irmã e do plano de saúde - Sentença de
improcedência - Apelo da autora - Pedido de justiça gratuita
deferido - Cerceamento de prova não caracterizado - Rol de
testemunhas não apresentado - Preclusão - Danos materiais e
morais não comprovados - Sentença mantida - Apelação
parcialmente provida
A sentença de fls. 402/405, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e
morais, condenando a autora ao pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.
Apela a autora (fls. 412/415) arguindo preliminar de
cerceamento de defesa, pois “COM O DEVIDO RESPEITO AO D. JULGADOR “A
QUO”, NÃO HOUVE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DO V. ACÓRDÃO OBJETO DA
REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DETERMINADA PARA EXATAMENTE OUVIR AS PARTES
CITADAS NOS AUTOS DESDE A INICIAL. A MORTE DA ÚNICA TESTEMUNHA FORA DO
CONTEXTO, CLIENTE DESTE PATRONO, IMPEDIU QUE O MESMO PRESTASSE A
INFORMAÇÃO ÚNICA QUE PODERIA DAR: A GRITARIA E OFENSAS DIRIGIDAS CONTRA A
DENTISTA FOI OUVIDA NA SALA AO LADO SEPARADAS POR UM EXTREITO CORREDOR.
ESSA TESTEMUNHA SÓ DIRIA ISSO. AS DEMAIS, QUE SERÃO OUVIDAS PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO, EM FACE DAS PROVAS MATERIAIS CONTIDAS NOS AUTOS, E DO CRIME DE
FALSIDADE IDEOLÓGICA E FALSIDADE DOCUMENTAL QUE ESTÁ DEMONSTRADO NOS
AUTOS DESDE A INICIAL, ESTAS TERÃO SIM SÉRIAS DIFICULDADES PARA SE LIVRAREM
DO PESO DA LEI E DA VIGILÂNCIA DO PARQUET. AS PROVAS E A CONFISSÃO OBTIDA NO
DEPOIMENTO DE DANIELE, COM TODAS AS VENIAS, DEVEM E É O QUE REQUER
MODIFICAR A R. SENTENÇA PROLATADA, INVERTENDO PARA AO FINAL CONDENAR A
REQUERIDA PELOS CRIMES E ILÍCITOS COMETIDOS, ALÉM DOS DANOS MORAIS
CAUSADOS, ÚNICA FORMA DE UMA VEZ POR TODAS DEVOLVER À RECORRENTE OS MAIS
SAGRADOS DIREITOS CONFERIDOS PELA CARTA MAIOR, E GARANTIR SUA DIGNIDADE.
JUSTAMENTE ELA - A RECORRENTE -, QUE FEZ VALER SEU JURAMENTO E QUE BATEU ÀS
PORTAS DO JUDICIÁRIO PARA DENUNCIAR, PARA DENUNCIAR OS ILÍCITOS, PARA
MANTER A ORDEM E O RESPEITO, ALÉM DE PRESERVAR A VIDA DA ENTÃO PACIENTE,
QUE QUERIA “TROCAR UMA RECEITA DE ANTIBIÓTICO”, TALVEZ CONFUNDINDO-A COM
RECEITA DE BOLO, E QUE DEVE DEFINITIVAMENTE, PELO PESO DESTE TRIBUNAL E DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, ARCAR COM TAMANHA LEVIANDADE, CRIME E OFENSA CONTRA
UMA PESSOA DIGNA. DO EXPOSTO, REQUER SEJA REFORMADA A R. SENTENÇA DE
PRIMEIRO GRAU, RECONHECENDO E CONDENADO AS RECORRIDAS AO PAGAMENTO DE
DANOS MORAIS, CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, BEM COMO QUE SEJA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1009293-75.2014.8.26.0037
3
DETERMINADA NOVA ORDEM PARA OITIVA DAS PESSOAS ENVOLVIDAS, TODAS ELAS
CITADAS NOS AUTOS, ARROLADAS E REQUERIDO A OITIVA DAS MESMAS, REQUERIDAS
DESDE A INICIAL”.
O recurso foi regularmente processado e respondido
(fls. 419/421).
É o relatório.
O pedido de concessão da gratuidade prospera.
A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso
LXXIV (O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos), admite a concessão da assistência judiciária gratuita
àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, enquanto que o
artigo 98 do Código de Processo Civil (“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”) também
vislumbra a possibilidade de concessão de tal benefício à pessoa
jurídica com insuficiência de recursos.
Soma-se a esse entendimento o de que o artigo 99 do
Código de Processo Civil estabelece que “O pedido de gratuidade da justiça pode
ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo
ou em recurso” e ressalta, em seu § 2o, que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos”, de tal modo que se afigura adequado
concluir que, não havendo elementos suficientes a possibilitar a
verificação de sinais externos do estado de necessidade, cabe ao
magistrado exigir sua comprovação.
A declaração de imposto de renda juntada a fls.
438/444, os extratos bancários de fls. 435/437 e a CTPS de fls. 445/448
são suficientes a revelar que a apelante não dispõe de capacidade
econômica para suportar o pagamento das despesas processuais.
A isso se acrescenta que a contratação de advogado
particular não exclui a possibilidade de se obter a assistência judiciária
gratuita (Código de Processo Civil, artigo 99, § 4o).
A situação de fato aponta para a necessidade de se
conceder o benefício da gratuidade processual, ressalvada a
possibilidade de a condição econômica da apelante ser oportunamente
avaliada com maior precisão, mesmo porque a parte adversa poderá, em
tese, opor impugnação ao deferimento da justiça gratuita (artigo 100 do
Código de Processo Civil), valendo ressaltar que esta deixou de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1009293-75.2014.8.26.0037
4
manifestar sobre os documentos juntados pela apelante, conforme
certidão de fl. 455.
Consta da petição inicial que em 14 de julho de 2014
a autora, cirurgiã-dentista, recebeu em seu consultório a ré Daniele
Fernanda Moizes e efetuou procedimento cirúrgico de urgência em seus
dentes molares, já que constatadas lesões cariosas extensas. Após o
procedimento, a autora prescreveu receita do antibiótico clindamicina
uma vez que a paciente teria mencionado ser alérgica a penicilina.
Segundo a autora, a paciente Daniele se identificou
com o nome de sua irmã Alexya Alexandra Moizes, exibindo a carteira
do convênio desta, bem como assinando a guia do convênio.
Alega que foi vítima de “crime de falsidade ideológica” e
que, quatro dias após a realização do atendimento, a mãe de Alexya e
Daniele, a ré Arali Edivania Rodrigues efetuou ligação telefônica ao
consultório buscando obter receita de um antibiótico distinto, ocasião
em que agiu “agredindo verbalmente a profissional sob alegação de que sua filha não podia
tomar
medicamento
diferente
daquele
aviado
pelo
médico”, comportamento
posteriormente repetido pessoalmente no consultório.
Em contestação (fls. 75/84), a empresa São
Francisco Odontologia Ltda., operadora de planos odontológicos,
arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e alega, em resumo, que não
possui responsabilidade pelas condutas de seus clientes nos
atendimentos prestados e que incumbia à dentista solicitar documento
de identidade a seus pacientes.
Também contestando a ação (fls. 182/188), as irmãs
Alexya e Daniele e a mãe Arali arguem preliminar de ilegitimidade
passiva da ré Alexya já que esta não teve qualquer participação no
ocorrido. No mérito confirmam que Daniele assinou documento em
nome de sua irmã para a realização do procedimento cirúrgico, mas que,
ao contrário do alegado, não teria ela apresentado qualquer documento
no consultório. Confirmam também que a mãe apresentou conduta
exaltada dentro do estabelecimento tentando trocar a receita do
antibiótico, porém que “em nenhum momento proferiu qualquer ofensa a requerente ou a
seu companheiro David”.
Julgando antecipadamente a lide, a sentença de fls.
257/259 rejeitou os pedidos, condenando a autora a arcar com as custas
processuais e honorários advocatícios.
O
recurso
de
apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1009293-75.2014.8.26.0037
5
1009293-75.2014.8.26.0037 foi provido, acolhendo-se a preliminar de
cerceamento de defesa e determinando-se a produção de provas, tendo
também sido observado na ocasião que a apelação não estava sendo
conhecida na parte em que se voltava a obter o reconhecimento da
legitimidade das rés São Francisco Odontologia Ltda. e Alexya
Alexandra Moizes de Paula em razão de a matéria estar atingida pela
preclusão, já que a decisão de fls. 203/204 que reconheceu a
ilegitimidade passiva de ambas não foi objeto de recurso próprio.
Retornados os autos à origem, determinou-se a
especificação de provas (fl. 373).
A autora requereu “SEJA DETERMINADO INSTRUÇÃO PARA
OITIVA
DAS
RÉS,
BEM
COMO
TESTEMUNHAS
QUE
COMPARECERÃO
INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO” (fl. 375) e as rés não se manifestaram
(certidão de fl. 376).
Deferida a produção de prova oral, determinou-se a
apresentação do rol de testemunhas no prazo de dez dias (fl. 377), não
tendo as partes se manifestado (certidão de fl. 385).
Em audiência de instrução e julgamento foi colhido
o depoimento pessoal da ré Daniele (fls. 387/390).
Após as alegações finais (fls. 393/398), sobreveio a
sentença de improcedência.
A sentença dirimiu com acerto a controvérsia entre
as partes, razão pela qual deve ser mantida.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, pois
a autora não apresentou, quando intimada, o rol de testemunhas, não
servindo a tanto a pretensão de oitiva de testemunhas indicada na inicial
e quando da especificação de provas.
Ressalte-se que a decisão de fl. 377 foi clara ao
dispor que, nos termos do artigo 357, § 4o, do Código de Processo Civil,
as partes deveriam apresentar o rol de testemunhas no prazo de dez dias.
Mesmo após a intimação (fl. 381), não houve
manifestação das partes (certidão de fl. 385), tornando preclusa a oitiva
de testemunhas.
Portanto, não há que se falar em cerceamento de
prova ou defesa.
Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste à autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1009293-75.2014.8.26.0037
6
pois, não obstante a preclusão ocorrida, a ré Daniele foi ouvida em
audiência e declarou que realmente passou em consulta com a autora
fazendo-se passar pela sua irmã. Afirmou ainda que não entregou
nenhum documento pessoal de sua irmã e que foi atendida entregando
apenas os números dos documentos necessários para preenchimento da
ficha, que foi preenchida com os dados da sua irmã. Informou que
sequer levou a carteirinha do plano, tendo apresentado apenas a
numeração correspondente.
Verifica-se, assim, que a autora foi negligente ao
deixar de solicitar a documentação pessoal da paciente a fim de
constatar a veracidade dos dados preenchidos na ficha.
A ré Daniele, ao ser questionada sobre se fez o
tratamento dentário, declarou ainda que “Não, era dente que doía e ela falou tinha
que ser um especialista para fazer, e fez o curativo no outro e continuou doendo, ela falou que não
precisava de remédio, dai quatro dias depois eu voltei com muita dor, eu estava tomando remédio
em casa por conta própria, estava doendo muito, muito. E eu voltei na hora do almoço e estava
fechado, e eu liguei às três da tarde e a menina falou para eu ir pegar a receita, e cheguei lá e fui
pegar a receita, ela me passou o remédio e eu falei "não posso tomar isso, é tromicina, eu sou
alégica, não tem outro antibiótico", e ela falou que era o remédio que eu precisava, que não podia
passar outro, e eu falei que não podia tomar, e ela falou "vai num alergista e faz o exame e me traz o
exame que eu troco a receita", mas eu não tinha dinheiro para pagar a consulta, acha que eu ia ter
para um alergista, e eu fui embora. Falei para a minha mãe que aconteceu isso e ela ligou
explicando a situação, que sou alérgica e se poderia trocar, e ela falou poderia, e eu fui lá e parou o
carro e fiquei no carro com muita dor, e antes de eu sair a minha mãe falou que não iam trocar.
Quando eu estava com dor a minha mãe ligou para o meu pai, ela pediu para o meu pai e ele não
tinha, e no dia ele arrumou, tinha cento e oitenta reais, e a gente foi no consultório mais próximo,
que eu estava com muita, muita, muita dor, a gente ia ver se dava para pagar, e ele estava saindo e
eu falei que estava com muita dor, se tinha como fazer por cento e oitenta reais, e ele falou que a
extração era duzentos e cinquenta, mas como eu estava com muito dar, ele fazia a extração por
cento e oitenta”.
No tocante à discussão que teria ocorrido entre a
autora e a ré Arali, a depoente nada soube dizer, afirmando não ter
presenciado o ocorrido.
Não há, portanto, provas da alegada discussão ou de
agressão verbal que a autora teria sofrido pela ré Arali, não estando
presente o dever de indenizar, valendo lembrar que competia à autora o
ônus da prova, à luz do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Como corretamente observou o MM. Juiz na
sentença, “no tocante às supostas ofensas proferidas em desfavor da autora, nada foi provado,
cuja prova incumbia à mesma. Não bastasse, para que haja o dever de indenizar seria necessária
também a demonstração cabal de que o comportamento de uma das envolvidas tenha extrapolado os
limites suportáveis da ofensa, causando verdadeiro abalo aos direitos de personalidade. Tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1009293-75.2014.8.26.0037
7
circunstância, todavia, não restou suficientemente comprovada pelas provas produzidas nos autos,
tendo em vista que a autora sequer arrolou testemunhas (fls. 385), a evidenciar a fragilidade de suas
alegações. Ora, a conduta imputada exige prova cabal, inconteste, estreme de dúvidas. Não é o que
ocorre nos autos. Destarte, a desavença havida entre as partes, na qual não se comprovou o intuito
de constranger especificamente a autora, por si só, não enseja a reparação por danos morais.
Patente, pois, que tudo não passou de um simples dissabor transitório, sem maiores consequências
objetivamente avaliáveis no plano da moral e da psique”.
Quanto aos danos materiais, a despeito de a autora
não os ter especificado, não ficaram comprovados, como ponderou
novamente com acerto o MM. Juiz de primeiro grau ao observar que
“Da mesma forma, quanto aos danos materiais, além de genericamente almejados, não restou
alegada, tampouco demonstrada a efetiva ocorrência de prejuízo patrimonial da autora, de modo
que não haveria como se imputar sequer eventual restituição decorrente”.
De rigor, portanto, a ratificação da sentença de
improcedência, dando-se provimento ao recurso apenas para conceder à
autora os benefícios da justiça gratuita.
Ante o exposto, o voto é no sentido de dar parcial
provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator